Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-32.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME ABERTO. REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas dos crimes de ameaça (duas vezes) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (duas vezes) quando vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Com relação aos crimes de ameaça, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que as ameaças se mostraram idôneas para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
3. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário e, apenas secundariamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
5. Incabível a fixação do regime aberto, como pleiteia a Defesa, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu (artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal).
6. Recurso conhecido desprovido.